Tribunal: TJBA
Processo: 8056089-86.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-09
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO GV/AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8056089-86.2023.8.05.0000, da Comarca de Guanambi Impetrante: Dra. Mariana Monteiro da Costa, Defensora Pública Paciente: João Paulo de Jesus Araújo Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Origem: Ação Penal nº 0300047-15.2020.8.05.0088 Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA EM 28.06.2018, APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EM 01.11.2023. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENITVO, INEXISTÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. DESCREVE A DENÚNCIA QUE APÓS DILIGÊNCIAS DA POLÍCIA MILITAR REALIZADAS EM 19.06.2018, COM INTUITO DE APURAR SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO TENTADO, QUE TERIA SIDO COMETIDO PELO CORRÉU TARCÍSIO, CHEGOU-SE NO IMÓVEL SITUADO À RUA 15, Nº 181, NO BAIRRO IPANEMA, EM GUANAMBI/BA, LOCAL EM QUE FOI ENCONTRADA UMA MOCHILA CONTENDO UMA SUBMETRALHADORA, CALIBRE 9MM E SEIS CARREGADORES MUNICIADOS. OS POLICIAIS FORAM INFORMADOS PELO ACUSADO PEDRO HENRIQUE SOUZA COSTA, QUE A MOCHILA PERTENCIA AO PACIENTE JOÃO PAULO DE JESUS ARAÚJO. APUROU-SE AINDA, QUE O PACIENTE E OUTROS DENUNCIADOS SE REUNIAM NA RESIDÊNCIA MENCIONADA, “COM O FIM DE ARQUITETAR A PRÁTICA DE DELITOS”. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NO ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO NECESSÁRIA COMO FORMA DE COIBIR A PRÁTICA DE NOVOS CRIMES, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DIVERSAS AÇÕES PENAIS E CONDENAÇÕES EM DESFAVOR DO PACIENTE, COMO TAMBÉM POR SUA PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ESPECIALMENTE NO RELATO DE INTEGRANTE DE FACÇÃO QUE O RECONHECE COMO SEU COMPARSA. DEMONSTRADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO TENDO EM VISTA A PERICULOSIDADE CONCRETADA DO PACIENTE, ALIADA À SUA PERMANÊNCIA, DURANTE CERTO TEMPO, EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, QUE PROVOCOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL QUE PERMANECE ATUAL. PRECEDENTES ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO AFASTADA. AÇÃO PENAL COM REGULAR TRAMITAÇÃO. INSTRUÇÃO FINALIZADA. PROCESSO EM PRAZO PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS. MEDIDA CAUTELAR REAVALIADA E MANTIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA POR DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8056089-86.2023.8.05.0000, em que figura como paciente JOÃO PAULO DE JESUS ARAÚJO, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)